Tribunal: TJMT
Processo: 1049540-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049540-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (APELADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
, impetrado por Celso Parzianello, contra ato indigitado coator do Coordenador de Fiscalização de Indústria e Agronegócio (CFIA) e do Agente de Tributos Estaduais, confirmou a medida liminar outrora e concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que suspendeu a Inscrição Estadual no 13.290.260-5, empresa Celso Parzianello e Outros, até a conclusão do Processo Administrativo E-Process no 545.2688/2018.

Em suas razões, assevera que “
o ato objurgado fundamenta-se em legislação tributária regularmente editada e amparada no artigo 194, do Código Tributário Nacional
(...)
que possibilita a Administração Tributária fiscalizar a aplicação das normas de direito tributário, com o escopo de evitar a evasão fiscal
”.

Defende que “
o princípio que preconiza o livre exercício da atividade econômica não é absoluto, mas deve respeito e enquadramento às balizas constantes do ordenamento jurídico pátrio
”.

Aduz que a “
suspensão da inscrição estadual da impetrante decorre da constatação pela SEFAZ de irregularidade fiscal
” da qual a apelada foi notificada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Tempestividade certificada (Id. 95387473).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95387477).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público no feito (Id. 95619480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

Eis o seu teor nos trechos em destaque:

“(...) No caso vertente, o impetrante alega que o ato coator não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como inviabilizou o exercício da atividade agrícola desenvolvida pelo impetrante. Por outro lado, o impetrado aduz que o ato se reveste de legalidade em razão de disposição normativa contida no art. 17 da Lei n.o 7.098, de 30-12-98, que versa sobre as obrigações do contribuinte.

Na decisão inicial foi constatada a abusividade do ato que suspendeu a inscrição estadual do impetrante, em virtude de manifestação de defesa pelo impetrante, em atenção ao trâmite regular do processo administrativo.

Entende-se que a atuação do fisco estadual no sentido de adotar uma providência de natureza

sancionatória relevante, enquanto o processo administrativo se encontra em tramitação, é revestida de abusividade, por se tratar medida peremptória que produz efeitos deletérios de ampla abrangência.

Nos casos envolvendo a suspensão de inscrição estadual de empresa no decurso de processo administrativo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme quanto à sua arbitrariedade e ilegalidade.

(...)

Desse modo, conclui-se que o ato realizado pelo impetrado se reveste de abusividade, uma vez que este não evidenciou a regularidade do trâmite processual necessário à adoção da providência contundente de suspensão da inscrição estadual do impetrante.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a medida liminar que determinou a

imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que suspendeu a Inscrição Estadual 13.290.260-5 vinculado ao nome empresarial CELSO PARZIANELLO E OUTROS, até que seja concluído processo administrativo E-PROCESS 545.2688/2018, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reexame necessário, conforme §1o, art. 14, da Lei n. 12.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas pertinentes.

Por fim, proceda a Secretaria à correta habilitação do Procurador do ente requerido,

possibilitando as intimações via sistema.

P.I.C. (...)”

Extrai-se dos autos que a apelada/interessada é empresa com atividade econômica principal de Cultivo de Alimentos, sob a inscrição estadual no 13.290.260-5 (Id. 95385693), e foi intimada para apresentar documentos fiscais acerca da compra de insumos agrícolas da empresa Rio Rancho Produtos Agronegócio Ltda., efetuada em dezembro de 2016, no valor de R$ 1.638.565,39 (um milhão e seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) pela SEFAZ-MT em 9/9/2020 (Id. 95385695 – fls. 3).

Na intimação consta:

“Nos termos do inciso III, e XVI a XVIII do artigo 17, da Lei no 7.098/1998, usando das atribuições do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, fica o contribuinte acima qualificado, intimado a apresentar no prazo de 07 dias os documentos fiscais referentes à compra de insumos agrícolas da empresa : RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO LTDA, efetuada no mês de DEZ/2016 no valor total de R$ 1.638.565,39 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme relação abaixo. Apresentar, também, toda documentação financeira referente a essas operações. Informamos que sobre essas operações existem fortes indícios de fraude fiscal, que somente será afastada com a apresentação de provas inequívocas de sua regularidade. (...)”. (Id. 953856995 – fls. 2).

Em resposta, na data de 14/9/2020, a apelada/interessada apresentou defesa administrativa (Id. 95385697), que gerou o processo administrativo tributário E-Process no 545.2688/2018, anexando a documentação que entendeu pertinente (Id. 95385698 – fls. 1/19), e no dia 14/10/2020, foi enviado o seguinte e-mail ao contribuinte:

“Informamos que a inscrição estadual do contribuinte Celso Parzianello e Outros foi suspensa nesta data com base no
art. 78, Inc. VII da Portaria 005/2014.

Informamos que o contribuinte deixou de atender o pedido de comprovação da operação comercial constante da Notificação 331990/1760/68/2020, conforme documentos anexados no EProcess 545.2688/2018.

Outras informações através deste e-mail ou Tel. 66 3401-8350 ou 65 3617-2655.

Atenciosamente,

Marcos Gonçalves – FTE”. (Id. 95385699).

Pois bem. O artigo 78, VII, da Portaria no 005/2014, utilizado na fundamentação da Administração na informação de suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte é do seguinte teor:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada
quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;
”.

Logo, depreende-se que o e-mail enviado ao contribuinte simplesmente tratou de informar sobre efetiva suspensão já realizada na Inscrição Estadual da empresa, antes de qualquer decisão meritória sobre as informações prestadas pela apelada no Processo Administrativo.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia que, no caso, resta demonstrada pelos documentos colacionados, os quais revelam conduta contrária ao direito do contraditório e ampla defesa.

No caso, evidenciada a não observância do devido processo legal na esfera administrativa em decorrência da suspensão, de forma unilateral, da inscrição estadual da impetrante/interessada.

Com efeito, ainda que a contribuinte tenha contra si irregularidades apontadas, a Administração deve notificá-la antes do ato de suspender, vez que impede a continuidade de sua atividade empresarial.

Assim, ressai a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, em detrimento do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV).

(N.U 1012550-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que o Impetrante narrou e comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1010287-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORMA UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - VIOLAÇÃO AO DECIDO PROCESSO LEGAL -

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Constitui violação a direito líquido e certo o ato da autoridade coatora que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.Sentença ratificada, segurança concedida.

(N.U 1016147-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

A sentença está fundamentada e adequada aos preceitos constitucionais e entendimento jurisprudencial, motivo por que não comporta reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022